Tribunal: TJSP
Processo: 2178492-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença/Alvará dos exercícios de 2014 e 2015. Pedido de redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o redirecionamento postulado e determinou a suspensão da execução, até o julgamento do Tema 981 do C. STJ. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto que se distingue daqueles afetados pelo Tema

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Taxas de Licença/Alvará dos exercícios de 2014 e 2015. Pedido de redirecionamento ao sócio administrador. Decisão que indeferiu o redirecionamento postulado e determinou a suspensão da execução, até o julgamento do Tema 981 do C. STJ. Insurgência da Municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Caso concreto que se distingue daqueles afetados pelo Tema no 981, do C. STJ, e que tiveram o seu sobrestamento determinado em âmbito nacional. Mesmo sócio dirigente na época do fato gerador e da dissolução irregular. Empresa executada deixou de funcionar no endereço cadastrado junto à municipalidade. Aplicação da súmula 435 do C. STJ. Redirecionamento da execução ao sócio gerente que se mostra de rigor. Recurso provido.